Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-12.2016.8.14.0060
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0003549-12.2016.814.0060
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ADAILTON NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. SÚMULA 439 DO STJ E SÚMULA VINCULANTE 26 - STF.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
A decisão recorrida
foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer carência de fundamentação, o magistrado
a quo
explicitou claramente seus motivos para determinar a necessidade de submeter o apenado a exame criminológico

para fins de progressão de regime.
É sabido que em diversos julgados do STJ que, recorrentemente, tem reformado as decisões que impõem a necessidade de exame criminológico aos apenados sem apresentar fundamentação idônea para tanto. Nesse sentido, cite-se:
HC 508879/SP; AgRg no HC 512104/SP; HC 475120/SP e HC 472614/SP.
Todavia, não é o caso dos autos.
Assim, como visto, a fundamentação jurídica apresentada pelo juízo
a quo
está correta e merece ser mantida, pois obedeceu o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, pois, não se pode beneficiar um apenado potencialmente perigoso apenas por ter cumprido o requisito objetivo do tempo e o subjetivo do bom comportamento carcerário, o qual no meu entendimento não pode ser interpretado como ausência de perigo, pois o crime praticado pelo apenado foi gravíssimo, uma vez que, estuprou sua própria enteada menor de idade, fato que merece prudência do magistrado, antes de decidir o direito de um apenado ao início da sua reinserção na sociedade sem, contudo, apresentar as condições para tanto.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003549-12.2016.814.0060
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ADAILTON NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Adailton Nascimento da Silva
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que determinou que fosse o apenado submetido a exame criminológico no prazo de 30 (trinta) dias, sobrestando o pleito de Progressão de Regime.

A defesa relata que o agravante em 09.07.2020 completaria o requisito temporal para progredir para o regime semiaberto, entretanto, como o agravante possuía 308 (trezentos e oito) horas de estudo no período de abril a junho de 2019, janeiro a março de 2020, fez jus a uma remição de pena de 26 (vinte e seis) dias, já deferido pelo juízo da execução, passando, portanto, a completar o requisito temporal em 13.06.2020.

Considerando que o apenado estava próximo de completar os requisitos do art. 112 da LEP, a defesa solicitou em 03.03.2020 a emissão de certidão carcerária, atestado de estudo, remição de pena e progressão de regime.

Juntou certidão carcerária retificada, atestando bom comportamento de reeducando e que não houve falta disciplinar em todo o período.

Decisão recorrida (fls. 06-07).

O ministério público estadual apresentou
contrarrazões
, pugnou pelo provimento do recurso. (fls. 41-44).

Exercendo o juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida. (fl. 45)

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório. Sem revisão.
PROCESSO Nº 0003549-12.2016.814.0060
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ADAILTON NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Ao proferir a decisão recorrida o magistrado da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

determinou a realização de exame criminológico sobrestando a análise do pleito de Progressão de Regime, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
¿(...) Compulsando os autos do processo, verifica-se que o apenado fora condenado por crime contra a dignidade sexual - estupro de vulnerável. Em análise da Sentença Condenatória, verifica-se que o crime fora cometido por motivos repugnantes contra sua própria enteada. Tal conduta denota uma extrema periculosidade social quanto aos impulsos sexuais do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisados por profissionais técnicos capacitados.
Assim sendo, segundo as periculosidades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando hediondez do delito (...) Assim determino que seja o apenado submetido a Exame Criminológico no prazo de 30 dias a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela Comissão Técnica de Classificação do Estabelecimento Penal onde se encontra custodiado (...)¿

Antes de me posicionar acerca do mérito do presente recurso, entendo necessário tecer algumas considerações sobre o tema em discussão:

O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP.

Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório na execução da pena no regime fechado e facultativo na pena cumprida no regime semiaberto, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Hoje, porém, o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo (não importando o regime de cumprimento de pena), devendo o
magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto (gravidade da infração penal e condições pessoais do agente).

Nesse sentido STF e STJ:
¿STF - Súmula Vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico¿.
¿STJ - Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada¿

Nota-se que o exame criminológico só pode ser determinado se efetivamente necessário, assim compreendido aquele baseado em elementos concretos, apurados a partir da avaliação pessoal. Não é possível invocar a gravidade abstrata do crime e desconsiderar dados importantes como o bom comportamento carcerário para impor a realização do exame, conforme precedente -
STF HC 144890-SP, Rel. Marco Aurélio, j. 13.11.2018
:
¿HABEAS CORPUS. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo. (HC 144890, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018)
(STF - HC: 144890 SP - SÃO PAULO 0005999-49.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018)
¿

In casu
, a decisão recorrida
foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer carência de fundamentação, o magistrado
a quo
explicitou claramente seus motivos para determinar a necessidade de submeter o apenado a exame criminológico

para fins de progressão de regime.

É sabido que em diversos julgados do STJ que, recorrentemente, tem reformado as decisões que impõem a necessidade de exame criminológico aos apenados sem apresentar fundamentação idônea para tanto. Nesse sentido, cite-se:
HC 508879/SP; AgRg no HC 512104/SP; HC 475120/SP e HC 472614/SP.
Todavia, não é o caso dos autos.

Assim, como visto, a fundamentação jurídica apresentada pelo juízo
a quo
está correta e merece ser mantida, pois obedeceu o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, pois, não se pode beneficiar um apenado potencialmente perigoso apenas por ter cumprido o requisito objetivo do tempo e o subjetivo do bom comportamento carcerário, o qual no meu entendimento não pode ser interpretado como ausência de perigo, pois o crime praticado pelo apenado foi gravíssimo, uma vez que, estuprou sua própria enteada menor de idade, fato que merece prudência do magistrado, antes de decidir o direito de um apenado ao início da sua reinserção na sociedade sem, contudo, apresentar as condições para tanto.

Ante o exposto, seguindo a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça e, em discordância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para que seja mantida a necessidade de sujeitar o apenado a exame criminológico, recomendando ao Juízo da Execução que afira se este atende aos demais requisitos para a progressão de regime.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator